Tribunal: TJDFT
Processo: 0000817-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. ENUNCIADO 713 DA SÚMULA DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO PENAL. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em conformidade com o enunciado no 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição’. 1.1. No caso, o Termo de Apelação restringiu o recurso à alínea ‘c’, do item III, do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. De acordo com a jurisprudência majoritária, cada circunstância judicial valorada negativamente deve acrescer à pena-base 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
3. Quando a conduta do réu, no caso concreto, excede a reprovabilidade inerente ao crime em análise, a culpabilidade deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. Fundamentação idônea mantida.
4. Para aplicação do artigo 59 do Código Penal, não é necessário exame pericial para averiguar acerca da personalidade do réu, devendo o magistrado valer-se das provas produzidas nos autos. 4.1. Verificadas a falta de arrependimento do réu e a sua agressividade em situações alheias ao crime dos autos, deve ser mantida a valoração negativa de sua personalidade.
5. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo alguma circunstância específica, a reincidência e a confissão espontânea compensam-se.
6. Apelação conhecida e desprovida.